Tribunal: TJSP
Processo: 1028098-08.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão do acórdão – Inocorrência – Acórdão negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de procedência da ação indenizatória proposta pelos embargados em face da companhia aérea embargante – Fito de prequestionamento – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*